Tribunal: TJES
Processo: 5003492-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003492-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO LEITE SABINO
AGRAVADO: IVONETE PEREIRA MARTINS MARQUES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003492-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

AGRAVADO: IVONETE PEREIRA MARTINS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 1383205), que deferiu o pleito liminar formulado na inicial da ação de despejo ajuizada em seu desfavor por
IVONETE PEREIRA MARTINS
, ora agravada, determinando que a desocupação do imóvel descrito na exordial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a relação entre as partes não é locatícia; b) é inegável a propriedade do Agravante, conforme o contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação de despejo, realizado no dia 27/03/2019 no Cartório Coriolano, inclusive, com firma reconhecida por ambas as partes, sendo este um documento completamente válido e suficiente para comprovar a propriedade do agravante; c) existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, não há como se conceder a liminar de despejo, hipótese em que tal entendimento se reafirma em razão da ampla defesa e do contraditório; d) o juiz
a quo
ao proferir a decisão recorrida agiu em desconformidade com o disposto no art. 59, §1º, da Lei de Locação, que prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel; e e) a agravada procurada alterar a verdade dos fatos, restando caracterizada a litigância de má-fé.

Por tais razões, pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão ID nº 1432251, deferi o pleiteado efeito suspensivo.

Agravo interno apresentado por IVONETE PEREIRA MARTINS (ID nº 1475564), pugnando pela reconsideração da decisão liminar.

No ID nº 1486575, constam as informações prestadas pelo MM. Juiz Singular.

Contrarrazões ID nº 1490540, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003492-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

AGRAVADO:
IVONETE PEREIRA MARTINS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo e passo a análise do mérito recursal.

Na origem, a agravada IVONETE PEREIRA MARTINS ajuizou ação de despejo c/c cobrança de alugueres, requerendo a concessão liminar de desejo do requerido, ora agravante, LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO, porquanto escoado o prazo do contrato de locação e em razão da inadimplência do locatário.

O magistrado singular, proferiu,
inaudita altera pars
, decisão deferindo o pleito liminar e determinando o despejo do requerido/agravante do imóvel objeto da demanda, no prazo de prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Verifico que o pedido postulado pela autora pugnando pelo deferimento da tutela de evidência não merece prosperar, visto que os requisitos não foram cumpridos, mas seu pedido se enquadra na hipótese de concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC. Desta forma, passo a analisá-lo sob esta perspectiva.

O pedido de concessão de tutela (liminar) de urgência antecipada deve ser analisado com base nos artigos 294 e seguintes, do CPC. A interpretação em conjunto desses dispositivos permite o entendimento de que a tutela de urgência antecipada será concedida, liminarmente ou após justificativa prévia, quando ficar evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, podendo o juiz determinar as medidas que julgar adequadas para a efetivação de tal tutela e para a asseguração do direito pleiteado.

Fica evidente a probabilidade de direito, máxime porque a Escritura Pública de Dissolução de União Estável colacionada às fls. 10/11 é clara no sentido de ser a requerente proprietária do imóvel (item 10). Ademais, o contrato de locação de fls. 16 está devidamente assinado pelas partes e de acordo com os fatos alegados na inicial.

Em relação ao perigo de dano, a autora continuará sem poder usufruir ela própria do referido bem, que é seu por direito. Sendo assim, o passar do tempo pode representar ainda mais prejuízos econômicos para a autora que já amarga um prejuízo de mais de vinte mil reais.

Ressalte-se que, nas ações de despejo, a concessão da medida liminar cabe também pela regência da Lei 8.245/91, em tese, desde que prestado a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e quando a ação fundamentar-se exclusivamente em um dos motivos elencados nos incisos I a IX do § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/91.

Contudo, entendo que, nas ações fundamentadas no referido § 1º, inciso III, do art. 59, Lei 8.245/91, como no caso dos autos, a caução representa um prejuízo deveras significativo diante de uma inadimplência relevante como a dos autos, já que a autora vem a juízo pleitear seu direito de reaver seu imóvel, e acaba tendo que ainda pagar caução por isso. Ainda assim, os requisitos do art. 300 do CPC estão devidamente preenchidos, o que permite o deferimento da liminar.

Em relação ao fundamento do §1º do artigo 59, Lei 8.245/91, o caso em tela encaixa-se no inciso III e IX, tendo em vista a alegação da autora de término da vigência do contrato de locação e o atraso no pagamento dos alugueres.

Sendo assim,
DEFIRO
o pedido de despejo liminar de tutela antecipada de urgência para a desocupação do
imóvel DESCRITO NO CONTRATO DE FLS. 11/12,
no prazo de 10 dias, conforme os termos do art. 300 e seguintes do CPC, em conjunto com o art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, aplicando-se, assim, uma multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil) reais para o caso de descumprimento da medida liminar, sem prejuízo do uso de força policial para o cumprimento da decisão, dentro dos limites da lei.”

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a relação entre as partes não é locatícia; b) é inegável a propriedade do Agravante, conforme o contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação de despejo, realizado no dia 27/03/2019 no Cartório Coriolano, inclusive, com firma reconhecida por ambas as partes, sendo este um documento completamente válido e suficiente para comprovar a propriedade do agravante; c) existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, não há como se conceder a liminar de despejo, hipótese em que tal entendimento se reafirma em razão da ampla defesa e do contraditório; d) o juiz
a quo
ao proferir a decisão recorrida agiu em desconformidade com o disposto no art. 59, §1º, da Lei de Locação, que prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel; e e) a agravada procurada alterar a verdade dos fatos, restando caracterizada a litigância de má-fé.

Pois bem.

Num primeiro momento, entendi por bem deferir o pleiteado efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisito
do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91, que assim dispõe:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Contudo, em razão dos fatos expendidos nas contrarrazões do presente recurso e devidamente comprovados, concluí, assim como o magistrado singular, pela necessidade de dispensa da caução, vez que trata-se a requerente/agravada de pessoa hipossuficiente, cuja renda é proveniente do aluguel do imóvel que se pretende reaver por meio da ação de despejo originária.

Assim, forçoso concluir que a exigência de caução no caso em apreço, coloca em risco a própria subsistência da agravada e manutenção do agravante no imóvel só aumenta os seus prejuízos, porquanto obsta a locação desta a terceiros.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO LIMINAR REQUISITOS DA LEI DE LOCAÇÃO DISPENSA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ART. 300 CPC QUITAÇÃO DOS ALUGUERES PENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dada a peculiaridade do caso em apreço, hipossuficiência do locador, admite-se a dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, parte final, da Lei nº 8.245/1991. 2. A exigência de ajuizamento da demanda em face do fiador, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 8.245/1991, é vício sanável, que não impede a concessão da medida liminar de despejo. 3. É certo que o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Locações não é óbice para o despejo liminar, vez que tal medida pode ser concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC). 4. Na hipótese vertente, resta evidenciada a probabilidade do direito autoral, tendo o autor/agravado instruído os autos da ação de despejo com a notificação extrajudicial enviada aos locatários/agravantes, para fins de constituição em mora dos devedores. 5. E o perigo da demora reside na permanência do locatário inadimplente no imóvel, o que faz aumentar o prejuízo do locador, impedido de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação. 6. Os agravantes defendem, ainda, a existência de causa extintiva do direito autoral, consubstanciada na quitação dos alugueres, inclusive com o adimplemento de parcelas futuras, conforme recibos anexados aos autos, contudo, verifica-se na presente hipótese que o fundamento esgrimado pelos agravantes, em especial, a quitação dos aluguéis até 2041, não é aparentemente verossímil. 7. Para verificação da veracidade da extensa quantidade de recibos de pagamento acostados aos autos faz-se necessária dilação probatória. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000269, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Outrossim, embora o agravante afirme que a relação havida entre as partes não é locatícia, tendo este adquirido a propriedade do imóvel, por meio de contrato de compra e venda, não logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações nele avençadas.

Nesse contexto, a probabilidade do direito milita em favor da agravada, que comprovou nos autos a propriedade da imóvel (ID nº 1490549 e 1490551), bem como fez prova indiciária da existência da relação locatícia (ID nº 1490548) e do não pagamento dos alugueis (ID nº 1490552 e 1490641).

Nesse contexto, entendo por bem manter inalterada a decisão recorrida, que deferiu o pleito liminar e determinou a desocupação do imóvel pelo requerido, ora agravante.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno ID nº 1475564.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003492-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

AGRAVADO: IVONETE PEREIRA MARTINS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – CAUÇÃO DISPENSADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DO NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Para a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo artigo 59, § 1º, da Lei n° 8.245/1991. A teor do inciso IX, do referido dispositivo legal, não estando o contrato de locação garantido por garantia fiduciária, revela-se possível a concessão da medida,
inaudita altera parte
, desde que prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2.
A caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em ação de despejo (art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato) e, estando o pedido de despejo liminar justificado no rol da lei especial, o seu deferimento haverá de obedecer aos requisitos ali inseridos. Contudo, em situações excepcionais, como a que ora se apresenta, admite-se a sua dispensa quando devidamente comprovado que o pagamento da caução importa em risco à subsistência da parte autora, que não possui condições financeiras de custeá-la.

3.
Embora o agravante afirme que a relação havida entre as partes não é locatícia, tendo este adquirido a propriedade do imóvel, por meio de contrato de compra e venda, não logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações nele avençadas.

4.
Nesse contexto, a probabilidade do direito milita em favor da agravada, que comprovou nos autos a propriedade da imóvel (ID nº 1490549 e 1490551), bem como fez prova indiciária da existência da relação locatícia (ID nº 1490548) e do não pagamento dos alugueis (ID nº 1490552 e 1490641).

5.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.